Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o apelante para comprovar a regularidade da representação processual, no que concerne aos poderes para transigir por parte do advogado subscritor da transação de ID no 67325023. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator